Tribunal: TJBA
Processo: 8039412-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039412-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LAYANE SERRA CAVALCANTE, RODRIGO FERREIRA LINS

AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO NO CONTRATO. MORA NÃO CARACTERIZADA. NOVA NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão foi proposta com notificação enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato. Não houve, portanto, comprovação da mora, pressuposto específico de procedibilidade.

II - O Acionante, entretanto, realizou emenda a inicial e apresentou notificação enviada ao endereço correto,
porém depois do ajuizamento da ação
. A liminar foi deferida e o veículo apreendido.

III - A notificação posterior, entretanto, não poderia ter sido acatada pelo juízo de piso, porque “...
a comprovação da mora é condição necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
devendo ocorrer desde logo e sem possibilidade de emenda para constituição da mora em momento posterior, providência incompatível com o referido procedimento especial.
(STJ - REsp: 2065026, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 15/02/2024)”
grifamos

IV - A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente e o veículo já foi restituído ao Agravante.

V - As questões meritórias pendentes de apreciação na origem não podem ser deliberadas no presente recurso, pena de supressão de instância.

Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8039412-10.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
PROVIMENTO

ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA